Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001718-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), willian santos nascimento souza - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSON JOSE DE ARAUJO - CPF: 406.027.701-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN SANTOS NASCIMENTO SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
-
CRIMES DE LATROCÍNIO E CÁRCERE PRIVADO - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - REQUERIMENTO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL PELA DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - REVISÃO DA PRISÃO - DESACOLHIMENTO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar-se em excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução se dá em virtude da complexidade do feito, ademais,
não visualizo, qualquer situação que revele desídia ou inércia da autoridade judiciária acoimada coatora, pois, dentro das limitações, tem impulsionado o feito para o seu julgamento,
além de encontrar-se a instrução próxima de seu encerramento, com a realização do laudo pericial.

Na hipótese, a prisão preventiva do paciente foi revisada em 12-02-2021, quando o magistrado
a quo
manteve a medida extrema, reafirmando a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001718-03.2021.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAN SANTOS NASCIMENTO SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Jefferson Gomes de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia
23/5/2019
, ante a suposta prática dos crimes de latrocínio e cárcere privado, sem que a instrução processual tenha se encerrado até o momento da propositura do habeas corpus, em virtude da demora na realização de exame de sanidade mental.

Neste contexto, sustenta que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo na tramitação da ação penal, como também há ilegalidade em virtude da inobservância da reavaliação periódica da prisão preventiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 76630983).

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID. n.

76638953.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO O DA ORDEM
, conforme ID. N.
78931968.

Por fim, determino a correção do nome do paciente, uma vez que na distribuição consta o nome de “Willian Santos Nascimento Souza”.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN SANTOS NASCIMENTO SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido quase 2 (dois) anos de prisão, sem que a instrução processual tenha se encerrado, bem como há ilegalidade em virtude da inobservância da reavaliação periódica da prisão preventiva.

Primeiramente, registro que não há no ordenamento processual penal prazo peremptório e objetivo para a duração de uma ação penal, embora a Constituição Federal apregoe, como garantia fundamental, a razoável duração do processo.

A diretriz adotada é a análise das circunstâncias da causa, suas especificidades em face do tempo de tramitação, em hipóteses de réu preso, num juízo de proporcionalidade e razoabilidade.

Na hipótese, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor, in verbis:

“ (...) o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 23.05.2019, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 157, §3o, inciso I e art. 148, §2o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia (APFD n. 20305-32.2019.811.0042 – Id. 41250746 págs. 37/38 – decisão anexa).

A denúncia foi recebida em 27.06.2019 (Id. 41250746, págs. 77/80).

Em 18.12.2019, foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão preventiva, diante da necessidade de garantir a ordem pública (id. 41250746, págs. 157/161 - decisão anexa). A prisão foi novamente mantida por ocasião da decisão com id. 41250747, págs. 57/58 (decisão anexa), por inexistirem fatos novos capazes de justificar a concessão de liberdade ao réu, permanecendo incólumes os requisitos da prisão preventiva.

Em 29.07.2020, foi reanalisada a prisão do acusado, para efeitos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a manutenção da custódia cautelar pela ausência de fatos novos. Na oportunidade, foi deferido o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do réu, com a determinação de suspensão do curso do processo até a conclusão pericial (id. 41250747, págs. 85/92 – decisão anexa).

Na decisão de id. 48956759, proferida em 12.02.2021, foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão preventiva, por não verificar excesso de prazo. Na ocasião foi mantida a custódia cautelar do acusado, por permanecerem presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (decisão anexa). No que se refere ao alegado excesso, impõe-se mencionar que, os prazos processuais não devem ser mensurados em simples projeções aritméticas, mas diante da peculiaridade de cada caso.

Conquanto a impetrante defenda a coação ilegal por excesso de prazo no Habeas Corpus in comento, conforme já analisado na decisão de id. 48956759, não há que se cogitar a existência de negligência, desídia ou descaso na condução da persecução penal.

Neste contexto, foi necessário realizar quatro audiências para finalizar a inquirição das testemunhas comuns e proceder ao respectivo interrogatório (id. 41250746, págs. 136/138, 155/156, 170/171 e 201/203).

Além disso, destaco que foi deferido o pedido da defesa de instauração de incidente de insanidade mental do acusado, com a consequente suspensão do curso do processo até a conclusão pericial.

Em relação ao referido incidente (Processo n. 0018483- 71.2020.8.11.0042), conforme foi explanado pela impetrante nas próprias razões do Habeas Corpus n. 1001718-03.2021.8.11.0000, não foi possível realizar a perícia até a presente data, isto porque ao longo do ano de 2020 o país foi assolado pela pandemia de coronavirus que, por conta das medidas de restrição sanitárias, resultou no atraso de diversas providências necessárias para a conclusão do processo.

No caso do processo em comento, o impacto foi constatado na impossibilidade da unidade prisional providenciar a escolta necessária para a realização da perícia, conforme se infere dos andamentos do incidente n. 0018483- 71.2020.8.11.0042 (cópias anexas), providência esta adotada pela administração penitenciária com o objetivo de garantir que os segregados não fossem expostos à infecção pelo novo coronavírus por meio de contatos extramuros.

Desta feita, as medidas adotadas para salvaguardar a saúde dos presos, dentre eles o paciente, não podem ser entendidas, de forma descontextualizada, como motivo de reconhecimento de excesso de prazo, mas como cautela que não reflete desídia do juízo ou procrastinação da acusação.

Portanto, embora a impetrante afirme que não existe justificação plausível para o atraso na condução do paciente para realização da perícia, conforme salientado alhures, denota-se plenamente justificável a ausência de escolta pela adoção de medidas de prevenção ao contágio do coronavírus, no ano de 2020, situação esta que continua a impactar nos autos judiciais e administrativos.

Além disto, é pertinente salientar que não foi possível concluir a perícia na última data agendada (10.2.2021), em virtude do réu, segundo informou a médica, apresentar-se "muito psicótico e sem condições de avaliação" (id. 48925278 do Incidente n. 0018483-71.2020.8.11.0042), sendo reagendado o ato para esta data.

Em consulta ao Incidente de Insanidade Mental n. 0018483-71.2020.8.11.0042, na data de hoje (17.02.2021), é possível verificar que o acusado foi escoltado e encaminhado para a realização da perícia média no setor psiquiátrico da Politec, estando no aguardo do seu atendimento (certidão com id. 49214514 do referido Incidente), motivo pelo qual é relevante consignar que o encerramento do incidente ocorrerá tão logo aporte aos autos o laudo pericial.

Por fim, cabe esclarecer que a última reanálise da prisão, para os efeitos do art. 316, parágrafo único, do CPP, foi efetivada em 12.02.2021, sendo mantida a custódia cautelar, por permanecerem os seus motivos justificadores. (...)”

Consoante informações, o juiz singular esclareceu que
foi instaurado incidente de insanidade mental, que a própria defesa do paciente formulou o pedido,
e a demora na conclusão do incidente decorre de fatores externos, os quais não podem ser imputados ao aparato judiciário. Contudo, indiciou que em
17/2/2021
o paciente foi encaminhado para realização do exame e tão logo elaborado o laudo, os autos serão impulsionados.

Por outro lado, em consulta ao Sistema PJE, constata-se que em
16/04/2021
, o Juízo
a quo
, após a juntada do laudo pericial, atendendo um pedido da defesa, determinou a realização de
perícia complementar
, a fim de responder quesitos formulados pelas partes.

Ademais, em
20/04/2021
, verifica-se que já foi juntado o Laudo Complementar.

Dessa forma, não cabe, portanto, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa,
mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento,
especialmente, porque não visualizo, qualquer situação que revele desídia ou inércia da autoridade judiciária acoimada coatora, pois, dentro das limitações, tem impulsionado o feito para o seu julgamento,
além de encontra-se a instrução próxima de seu encerramento, com a realização do laudo pericial.

Quanto à tese de descumprimento pela autoridade afirmada coatora, da previsão contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, registro que, em decisão proferida em
12-02-2021
, foi mantida a decretação da prisão preventiva, o que serve como revisão da medida extrema decretada, não fosse isso, tem-se que o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório, sempre se exigindo uma análise do caso concreto.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, DENEGO a ordem impetrada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021